Tribunal: TJBA
Processo: 8014936-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014936-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISMENIA MIRANDA MOTA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva e remessa ao arquivo provisório, com fundamento no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante busca a implementação do Piso Nacional do Magistério em seus proventos, tratando-se de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de liquidação prévia em demandas coletivas, aplica-se aos cumprimentos individuais de obrigação de fazer ou se restringe-se exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça versa sobre liquidação prévia em obrigações pecuniárias, não abrangendo obrigações de fazer.

4. A implementação do Piso Nacional do Magistério constitui obrigação de fazer de trato sucessivo, com parâmetros objetivos, não se enquadrando no tema repetitivo.

5. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que o sobrestamento do Tema 1169 não se estende às obrigações de fazer relacionadas ao Piso Nacional do Magistério.

6. A suspensão impede a efetivação de direito de natureza alimentar, causando prejuízos contínuos e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para reformar decisão que havia determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença de obrigação de fazer
.

Tese de julgamento:

O Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença que veiculam obrigação de fazer, restringindo-se às obrigações de pagar quantia certa.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1169 do STJ; Agravo Interno n. 8042307-46.2022.805.0000.AgInt (TJ-BA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014936-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ISMENIA MIRANDA MOTA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora